Tribunal: TJES
Processo: 5018149-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. REMOÇÃO CAUTELAR DE CURADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE. INDÍCIOS DE NEGLIGÊNCIA E RISCO À CURATELANDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CURATELA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA PESSOA VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisões que removeram cautelarmente o agravante do exercício da função de curador provisório de sua esposa, nos autos de Ação de Interdição/Curatela, e nomearam, em substituição e em regime de curatela compartilhada, a genitora e a irmã da curatelanda, diante de notícia ministerial sobre possível ausência de cuidados adequados, falta de higiene, ferimentos, sobrecarga dos filhos menores nos cuidados da mãe, impedimento de visitas familiares e possível risco patrimonial. O agravante alegou violação ao contraditório, fragilidade dos elementos probatórios, preferência legal do cônjuge para a curatela, adequação dos cuidados prestados e inviabilidade da curatela compartilhada, requerendo sua recondução ao encargo ou, subsidiariamente, a permanência da curatelanda no lar conjugal até a conclusão do estudo social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a remoção cautelar do cônjuge do exercício da curatela provisória, sem prévia oitiva, diante de indícios de negligência e risco à pessoa curatelada; (ii) estabelecer se deve ser mantida a curatela compartilhada provisória atribuída à genitora e à irmã da curatelanda, até a conclusão do estudo social determinado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela possui finalidade protetiva ampla, voltada não apenas à administração patrimonial, mas também à tutela da integridade física, psíquica, social e afetiva da pessoa curatelada.

A preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela não tem caráter absoluto e deve ceder quando elementos concretos indicam risco à pessoa curatelada ou ao seu patrimônio.

O melhor interesse da pessoa vulnerável orienta a interpretação da ordem legal de preferência para nomeação de curador, que não constitui prerrogativa pessoal do familiar, mas critério instrumental de proteção da pessoa curatelada.

A notícia ministerial de fatos graves, acompanhada de relatos, fotografias e boletim de ocorrência, fornece substrato mínimo para a adoção de medida cautelar destinada a prevenir dano à pessoa incapaz, ainda que os fatos dependam de aprofundamento instrutório.

A tutela provisória em contexto de possível risco à integridade física, psíquica ou patrimonial de pessoa vulnerável admite providência urgente inaudita altera parte, com contraditório diferido, nos termos do CPC, art. 9º, parágrafo único, I.

A decisão agravada não encerra definitivamente a controvérsia sobre o exercício da curatela, pois possui caráter provisório e acautelatório, determina a intimação do curador removido para esclarecimentos e prevê a realização de estudo social.

A via estreita do agravo de instrumento não comporta revolvimento amplo do conjunto probatório nem substitui a instrução técnica determinada pelo Juízo de origem.

A residência em locais distintos não torna, por si só, inviável a curatela compartilhada, especialmente quando a medida é provisória, fiscalizada pelo Juízo, pelo Ministério Público e pela equipe técnica responsável pelo estudo social.

A decisão sobre a curatela pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de origem, sobretudo após a conclusão do estudo social, caso novos elementos indiquem solução mais adequada ao melhor interesse da curatelanda.

A ausência de contrarrazões não implica presunção de veracidade das alegações do agravante nem determina o provimento automático do recurso, cabendo ao órgão julgador examinar a legalidade e a adequação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela cede diante de indícios concretos de risco à integridade física, psíquica ou patrimonial da pessoa curatelada. 2. A urgência protetiva autoriza a remoção cautelar de curador provisório sem prévia oitiva, desde que assegurado o contraditório diferido. 3. A curatela provisória deve ser ajustada ao melhor interesse da pessoa vulnerável e pode ser revista pelo Juízo de origem após a instrução técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.767 e 1.775; CPC, art. 9º, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5164479-41.2025.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, Oitava Câmara Cível, j. 14.08.2025, DJERS 15.08.2025; TJMS, AI nº 1400743-10.2026.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Quarta Câmara Cível, DJMS 15.04.2026; TJMG, APCV nº 5006791-83.2020.8.13.0672, Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado, j. 09.03.2026, DJEMG 10.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018149-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RICARDO AMORIM DE SOUZA

AGRAVADO: JAIANA ALVES DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. REMOÇÃO CAUTELAR DE CURADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE. INDÍCIOS DE NEGLIGÊNCIA E RISCO À CURATELANDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CURATELA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA PESSOA VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisões que removeram cautelarmente o agravante do exercício da função de curador provisório de sua esposa, nos autos de Ação de Interdição/Curatela, e nomearam, em substituição e em regime de curatela compartilhada, a genitora e a irmã da curatelanda, diante de notícia ministerial sobre possível ausência de cuidados adequados, falta de higiene, ferimentos, sobrecarga dos filhos menores nos cuidados da mãe, impedimento de visitas familiares e possível risco patrimonial. O agravante alegou violação ao contraditório, fragilidade dos elementos probatórios, preferência legal do cônjuge para a curatela, adequação dos cuidados prestados e inviabilidade da curatela compartilhada, requerendo sua recondução ao encargo ou, subsidiariamente, a permanência da curatelanda no lar conjugal até a conclusão do estudo social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a remoção cautelar do cônjuge do exercício da curatela provisória, sem prévia oitiva, diante de indícios de negligência e risco à pessoa curatelada; (ii) estabelecer se deve ser mantida a curatela compartilhada provisória atribuída à genitora e à irmã da curatelanda, até a conclusão do estudo social determinado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela possui finalidade protetiva ampla, voltada não apenas à administração patrimonial, mas também à tutela da integridade física, psíquica, social e afetiva da pessoa curatelada.

A preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela não tem caráter absoluto e deve ceder quando elementos concretos indicam risco à pessoa curatelada ou ao seu patrimônio.

O melhor interesse da pessoa vulnerável orienta a interpretação da ordem legal de preferência para nomeação de curador, que não constitui prerrogativa pessoal do familiar, mas critério instrumental de proteção da pessoa curatelada.

A notícia ministerial de fatos graves, acompanhada de relatos, fotografias e boletim de ocorrência, fornece substrato mínimo para a adoção de medida cautelar destinada a prevenir dano à pessoa incapaz, ainda que os fatos dependam de aprofundamento instrutório.

A tutela provisória em contexto de possível risco à integridade física, psíquica ou patrimonial de pessoa vulnerável admite providência urgente inaudita altera parte, com contraditório diferido, nos termos do CPC, art. 9º, parágrafo único, I.

A decisão agravada não encerra definitivamente a controvérsia sobre o exercício da curatela, pois possui caráter provisório e acautelatório, determina a intimação do curador removido para esclarecimentos e prevê a realização de estudo social.

A via estreita do agravo de instrumento não comporta revolvimento amplo do conjunto probatório nem substitui a instrução técnica determinada pelo Juízo de origem.

A residência em locais distintos não torna, por si só, inviável a curatela compartilhada, especialmente quando a medida é provisória, fiscalizada pelo Juízo, pelo Ministério Público e pela equipe técnica responsável pelo estudo social.

A decisão sobre a curatela pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de origem, sobretudo após a conclusão do estudo social, caso novos elementos indiquem solução mais adequada ao melhor interesse da curatelanda.

A ausência de contrarrazões não implica presunção de veracidade das alegações do agravante nem determina o provimento automático do recurso, cabendo ao órgão julgador examinar a legalidade e a adequação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela cede diante de indícios concretos de risco à integridade física, psíquica ou patrimonial da pessoa curatelada. 2. A urgência protetiva autoriza a remoção cautelar de curador provisório sem prévia oitiva, desde que assegurado o contraditório diferido. 3. A curatela provisória deve ser ajustada ao melhor interesse da pessoa vulnerável e pode ser revista pelo Juízo de origem após a instrução técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.767 e 1.775; CPC, art. 9º, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5164479-41.2025.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, Oitava Câmara Cível, j. 14.08.2025, DJERS 15.08.2025; TJMS, AI nº 1400743-10.2026.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Quarta Câmara Cível, DJMS 15.04.2026; TJMG, APCV nº 5006791-83.2020.8.13.0672, Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado, j. 09.03.2026, DJEMG 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto por
JOSÉ RICARDO AMORIM DE SOUZA
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Interdição/Curatela nº 5005736-08.2025.8.08.0011
, ajuizada pelo ora agravante em face de
JAIANA ALVES DOS SANTOS SOUZA
.

A decisão agravada, lançada ao ID nº
81098967 dos autos de origem,
removeu cautelarmente o agravante do exercício da função de curador provisório da curatelanda, sua esposa, e nomeou, em substituição e em regime de curatela compartilhada,
NORMA SUELI ALVES
e
ANDRÉA ALVES MENDES
, respectivamente genitora e irmã da interditanda. Consta da decisão que o Ministério Público, na qualidade de custos legis, noticiou graves fatos relacionados à suposta ausência de cuidados adequados à curatelanda, tais como falta de higiene, ferimentos, sobrecarga dos filhos menores do casal nos cuidados da mãe, impedimento de visitas familiares e possível risco ao patrimônio da interditanda, circunstâncias que foram consideradas suficientes para justificar a medida acautelatória, com determinação de intimação do curador removido para prestar esclarecimentos e realização de estudo social pela Central de Apoio Multidisciplinar.

Posteriormente, por meio da decisão de ID nº
81377867 dos autos de origem
, o Juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, assentando, em síntese, que, embora o curador removido tenha refutado os fatos e apresentado esclarecimentos, subsistiam indícios de negligência e risco à integridade da curatelanda, bem como a necessidade de aguardar a realização do estudo social para melhor avaliação da realidade familiar e das condições dos curadores nomeados e removido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida teria violado o contraditório e a ampla defesa, por ter sido proferida sem sua prévia oitiva; (ii) a remoção cautelar teria se baseado em elementos frágeis, consistentes em declaração unilateral da irmã da curatelanda, boletim de ocorrência e fotografias não periciadas; (iii) a ordem legal de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil favoreceria o cônjuge para o exercício da curatela; (iv) sempre teria dispensado os cuidados necessários à esposa, inclusive mediante adaptação do lar conjugal; e (v) a curatela compartilhada atribuída à mãe e à irmã da interditanda seria inviável, por supostas limitações logísticas, estruturais e sanitárias. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para ser reconduzido ao encargo de curador provisório ou, subsidiariamente, para que a curatelanda permaneça no lar conjugal adaptado até a conclusão do estudo social.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido por decisão lançada ao ID nº
16686107
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso
, ao fundamento de que a remoção cautelar do curador provisório se mostrou adequada à proteção da pessoa vulnerável, diante dos indícios de negligência noticiados nos autos, sem prejuízo da posterior reavaliação da medida após a devida instrução processual, especialmente mediante estudo social.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da correção, ou não, da decisão que removeu cautelarmente o agravante do exercício da curatela provisória de sua esposa,
JAIANA ALVES DOS SANTOS SOUZA
, nomeando, em substituição e em regime de curatela compartilhada, a genitora e a irmã da curatelanda, bem como ao exame do pedido subsidiário de permanência da interditanda no lar conjugal até a conclusão do estudo social determinado na origem.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A curatela constitui instituto de proteção da pessoa que, por causa transitória ou permanente, não possui plena aptidão para exprimir sua vontade ou reger determinados atos da vida civil. Sua finalidade não se restringe à administração patrimonial, pois também se dirige à proteção existencial da pessoa curatelada, compreendendo sua integridade física, psíquica, social, afetiva e patrimonial.

Dispõe o Código Civil:

“
Art. 1.767.
Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

II - (Revogado conforme determinado na Lei nº 13.146, de 6.7.2015, DOU 7.7.2015, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial)

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

IV - (Revogado conforme determinado na Lei nº 13.146, de 6.7.2015, DOU 7.7.2015, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial)

V - os pródigos.”

Também dispõe o art. 1.775 do Código Civil:

“
Art. 1.775.
O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.
§ 1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.
§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.
§ 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador.”

É certo que o cônjuge ostenta preferência legal para o exercício da curatela. Todavia, essa preferência não possui caráter absoluto, devendo ceder quando os elementos concretos do processo indicarem que a manutenção do curador poderá representar risco à pessoa curatelada ou ao seu patrimônio. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. CONFLITO FAMILIAR. NOMEAÇÃO DE CURADOR DATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O estudo social realizado nos autos demonstra a existência de intenso conflito familiar entre os irmãos, com acusações mútuas que prejudicam o adequado exercício da curatela e comprometem o bem-estar da curatelada. 2. A audiência de conciliação realizada restou infrutífera, evidenciando a continuidade do conflito e a incapacidade das partes em chegar a um consenso sobre os cuidados com a genitora. 3.
Embora o Código Civil estabeleça uma ordem preferencial para a nomeação do curador, priorizando os familiares mais próximos (art. 1.775, §§ 1º e 2º), o § 3º do mesmo artigo autoriza o juiz a escolher um curador quando os familiares não demonstrarem aptidão para o encargo
. 4. A nomeação de curador dativo é medida excepcional, mas necessária quando o ambiente familiar se mostra desajustado e prejudicial à estabilidade emocional e aos cuidados essenciais da pessoa protegida pela curatela. Recurso desprovido. (TJRS; AI 5164479-41.2025.8.21.7000; Dom Pedrito; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa; Julg. 14/08/2025; DJERS 15/08/2025) (destaquei)

Nos processos de curatela, a diretriz decisória central deve ser o melhor interesse da pessoa vulnerável. Assim, a ordem legal de preferência deve ser interpretada à luz da função protetiva do instituto, não como prerrogativa pessoal do familiar que pretende exercer o encargo, mas como critério instrumental destinado a favorecer a pessoa curatelada.

No caso concreto, o Juízo de origem removeu cautelarmente o agravante do exercício da curatela provisória após manifestação do Ministério Público, que noticiou a existência de relatos graves envolvendo possível negligência no cuidado da curatelanda, falta de higienização adequada, ferimentos, sobrecarga dos filhos menores do casal nos cuidados da mãe, restrição de visitas familiares e risco ao patrimônio da interditanda.

Embora tais elementos ainda dependam de aprofundamento instrutório, não se pode afirmar, nesta via recursal, que a providência adotada pelo Juízo a quo tenha sido manifestamente ilegal, teratológica ou desproporcional. Ao contrário, diante da natureza dos fatos noticiados e da condição de acentuada vulnerabilidade da curatelanda, a atuação judicial acautelatória mostrou-se prudente e compatível com o dever de proteção integral da pessoa incapaz.

O agravante sustenta que a decisão recorrida teria violado o contraditório e a ampla defesa, por ter sido proferida sem sua prévia oitiva. A alegação, contudo, não merece acolhida.

Em hipóteses envolvendo possível risco à integridade física, psíquica ou patrimonial de pessoa vulnerável, admite-se a adoção de providências urgentes
inaudita altera parte
, desde que preservada a possibilidade de contraditório diferido (CPC art. 9º, parágrafo único, I). A urgência da proteção justifica, em determinadas situações, que o magistrado atue de forma imediata para evitar a perpetuação ou o agravamento de possível situação de risco. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CLÁUSULAS DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quanto ao pleito de suspensão de ações e execuções contra as recuperandas, uma vez que o prazo de 60 (sessenta) dias, originalmente fixado para a medida liminar, já se exauriu. II.
A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, sem a prévia oitiva da parte contrária (inaudita altera parte), não configura violação ao princípio do contraditório e da vedação de decisão surpresa, mas sim a sua postergação para momento posterior (contraditório diferido), conforme autorizado pelo artigo 9º, parágrafo único, inciso I, CPC
. III. A suspensão da eficácia de cláusulas de vencimento antecipado em contratos celebrados antes do pedido de recuperação judicial ou da tutela cautelar antecedente é medida compatível com o princípio da preservação da empresa (artigo 47 da Lei n. 11.101/2005), prevalecendo sobre a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda, para evitar o agravamento da crise econômico-financeira do devedor. lV. A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento de ordem judicial tem natureza coercitiva e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1º, CPC. Não se mostra excessivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), especialmente considerando a natureza da obrigação (devolução de valores) e a capacidade econômica da instituição financeira agravante, visando a compelir o rápido cumprimento da decisão judicial. (TJMS; AI 1400743-10.2026.8.12.0000; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS
15/04/2026
; Pág. 52) (destaquei)

No caso, a decisão agravada não encerrou definitivamente a controvérsia sobre quem deverá exercer a curatela. Ao contrário, teve nítido caráter provisório e acautelatório, tendo o Juízo de origem determinado a intimação do curador removido para prestar esclarecimentos e a realização de estudo social pela equipe técnica competente. Portanto, não houve supressão definitiva do contraditório, mas apenas postergação justificada de sua plena realização, em razão da urgência protetiva reconhecida no caso concreto.

Também não prospera a tese de que a medida teria se baseado em elementos completamente frágeis ou destituídos de relevância.

É verdade que boletim de ocorrência, fotografias e relatos de familiares, isoladamente considerados, não equivalem à prova exauriente de negligência. Todavia, em sede de tutela provisória e em contexto de proteção de pessoa vulnerável, não se exige demonstração definitiva dos fatos, bastando a presença de elementos informativos capazes de revelar plausibilidade do risco. A cognição, nesse momento, é sumária, e deve ser orientada pela prevenção de dano à pessoa incapaz.

A existência de relatos encaminhados ao Ministério Público, acompanhados de fotografias e boletim de ocorrência, constitui substrato mínimo suficiente para justificar a atuação cautelar do magistrado, sobretudo quando os fatos narrados dizem respeito a possível ausência de cuidados básicos, higiene inadequada, ferimentos e exposição de filhos menores a encargos de cuidado incompatíveis com sua idade e preparo emocional.

Não se trata, portanto, de afirmar desde logo que o agravante praticou maus-tratos ou que descumpriu definitivamente seus deveres como curador. Trata-se apenas de reconhecer que, diante dos elementos existentes no momento da decisão, a substituição cautelar da curatela revelou-se medida adequada para preservar a integridade da curatelanda até a conclusão da instrução.

Quanto à alegação de que o agravante adaptou o lar conjugal e sempre cuidou adequadamente de sua esposa, tais circunstâncias, embora relevantes, demandam apuração mais aprofundada no processo originário. A via estreita do agravo de instrumento não comporta revolvimento amplo do conjunto probatório nem substitui a instrução técnica determinada pelo Juízo de origem.

Do mesmo modo, a alegada inviabilidade da curatela compartilhada entre a genitora e a irmã da curatelanda não foi suficientemente demonstrada. A residência em locais distintos, por si só, não torna inviável o exercício compartilhado da curatela, especialmente quando se trata de providência provisória e fiscalizada pelo Juízo de origem, pelo Ministério Público e pela equipe técnica responsável pelo estudo social.

Inclusive, há precedentes no sentido de que “[...]
a curatela compartilhada é medida adequada quando a divisão de atribuições assegura maior proteção pessoal, social e patrimonial ao curatelado
[...]”. (TJMG; APCV 5006791-83.2020.8.13.0672; Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 09/03/2026; DJEMG 10/03/2026)

Eventuais dificuldades operacionais, logísticas ou estruturais poderão ser solucionadas e ajustadas pelo Juízo natural da causa, que permanece competente para acompanhar de perto a situação da curatelanda, requisitar informações, determinar providências, fiscalizar o exercício da curatela e rever a medida caso os elementos técnicos assim recomendem.

Nesse ponto, é importante esclarecer que nada impede que a decisão atinente à curatela seja revista a qualquer tempo pelo Juízo de origem, especialmente após a realização do estudo social por ele determinado no processo originário. A curatela, notadamente quando fixada de forma provisória, não se reveste de imutabilidade. Ao contrário, deve ser permanentemente ajustada às necessidades da pessoa curatelada, sempre que novos elementos demonstrarem que outra solução atende de forma mais adequada ao seu melhor interesse.

Assim, caso o estudo social venha a evidenciar que o agravante reúne melhores condições de prestar os cuidados necessários à curatelanda, ou que a dinâmica da curatela compartilhada deva ser alterada, nada obsta que o próprio Juízo de origem reavalie a matéria, restabeleça o agravante no encargo, modifique os curadores nomeados, fixe regime diverso de cuidados ou adote qualquer outra providência compatível com a proteção da interditanda.

A solução que ora se preserva, portanto, não representa juízo definitivo de inidoneidade do agravante. Representa apenas a manutenção de uma medida cautelar adotada diante de indícios concretos de risco, até que a instrução técnica permita avaliação mais segura da realidade familiar.

Também não há óbice ao desprovimento do recurso em razão da ausência de contrarrazões. A não apresentação de resposta recursal pela parte agravada não implica presunção de veracidade das alegações do agravante, tampouco impõe o provimento automático do recurso. Ao órgão julgador compete examinar a legalidade e a adequação da decisão recorrida à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente quando a matéria envolve interesse de pessoa vulnerável e atuação obrigatória do Ministério Público como custos legis.

No caso, o Ministério Público de segundo grau, após exame dos autos, opinou expressamente pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando a prudência da manutenção da decisão agravada até a realização de estudo social aprofundado. A manifestação ministerial, embora não vincule o órgão julgador, reforça a conclusão de que a decisão recorrida deve ser preservada neste momento processual.

Por fim, registro que, em processos dessa natureza, o interesse processual do curador ou dos familiares deve sempre se subordinar ao interesse da pessoa curatelada. Havendo dúvida razoável acerca das condições de cuidado, o princípio da proteção integral recomenda a adoção da medida mais segura até a completa elucidação dos fatos.

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, sem prejuízo de posterior reavaliação da curatela pelo Juízo de origem após a realização do estudo social já determinado nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar